Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do requerido.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.
3. Em seu recurso, o recorrente argumenta que subsiste responsabilidade do recorrido sobre o dano causado, uma vez que não adotou as providências relativas a transferência do bem, que permaneceu em seu nome junto ao órgão de trânsito.
4. Sem razão o recorrente. Conforme precisamente pontuado pelo il. Sentenciante, a transferência de bem móvel se opera pela simples tradição, de forma que o registro no órgão de trânsito constitui mera formalidade, resguardando a entidade sobretudo no aspecto administrativo e fiscal.
5. Nos autos, inclusive pela narrativa do autor, ficou evidenciado que o causador do acidente foi o motorista identificado por Thiago. Os danos decorrentes do acidente, portanto, são de responsabilidade exclusiva daquele condutor, que deveria ser identificado quando do ocorrido.
7. Dessa forma, com a demonstração inequívoca do recorrido de que o veículo não era mais de sua propriedade, e que não conduzia o veículo no momento da colisão, há que ser reconhecida a sua ilegitimidade parar figurar no polo passivo da ação.
8. Por consequencia, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, correta a exclusão do requerido do polo passivo da demanda.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.